Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712885-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCK FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (no 0737934-73.2023.8.07.0001), movido em desfavor de FRANCK FERREIRA DE SOUSA. A decisão indeferiu o arresto cautelar e o pedido de consulta ao INFOJUD (ID 226216305): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor, com pedido de arresto cautelar. Anote-se. Retifique-se o valor da causa para R$ 424.183,52. O arresto cautelar no cumprimento de sentença é uma medida judicial que visa garantir a efetividade da execução. Ele consiste na apreensão provisória de bens do devedor para assegurar que, ao final do processo, haja patrimônio suficiente para satisfazer o crédito do exequente. Essa medida é aplicada quando há indícios de que o devedor está tentando se esquivar do cumprimento de suas obrigações, como ocultar ou dilapidar seus bens. Para que o arresto cautelar seja concedido, é necessário comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar. O fato de o executado estar respondendo a outros processos, inclusive criminais, não é suficiente para preencher o requisito do perigo de dano exigido para a concessão do arresto cautelar. O perigo de dano deve ser demonstrado de forma concreta, evidenciando-se que há risco efetivo de que o executado venha a dilapidar seu patrimônio ou se furtar ao cumprimento da obrigação. A mera existência de outros processos não comprova, por si só, tal risco. Ademais, observa-se que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em agosto de 2024 (ID 207270892), e o requerimento de cumprimento de sentença somente foi apresentado em janeiro de 2025, o que evidencia, por certo, a ausência de urgência. Isto posto, indefiro o pedido de arresto cautelar. Com efeito, conforme artigo 513, § 2o, inciso II, do CPC, necessária a intimação pessoal do réu revel ou assistido pela Defensoria Pública para cumprir a sentença proferida nos autos. Assim, intime-se pessoalmente o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis contados da juntada do A.R., sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ressalto que, caso o réu revel tenha sido citado por meio eletrônico (WhatsApp) na fase de conhecimento (artigo 246 do CPC e Portaria GC 34/2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT), necessário se faz que ocorra a intimação da fase de cumprimento de sentença pelo mesmo telefone e, sem êxito, no endereço cadastrado nos autos, conforme artigo 513, § 2o, inciso II, do CPC. Tal entendimento consta no seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. CITAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. MESMO NÚMERO TELEFÔNICO ATENDIDO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ÔNUS DA PARTE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento de sentença, prevê o artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, que a intimação ocorrerá por carta, com aviso de recebimento, tão somente nos casos em que a parte não possui advogado constituído nos autos ou seja representada pela Defensoria Pública. 2. No caso dos autos, a citação foi efetivada por meio eletrônico, conforme autorizado pela Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020 e Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal. No entanto, tentada a intimação pelo mesmo número, via WhatsApp, a parte não mais ofereceu resposta, tendo ocorrido a tentativa de intimação por oficial de justiça, no endereço constante nos autos. 3. A tentativa de intimação, realizada por oficial de justiça, no endereço constante nos autos, apesar de infrutífera, considera-se efetivada, uma vez que é ônus da parte manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1627316, 07141180220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado isenta o devedor da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Se houver pagamento, intime-se o credor para, em 5 dias, informar se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto, desde já, que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, o credor deverá trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Não havendo pagamento espontâneo, proceda-se à consulta via SISBAJUD adicionando o percentual de 10% referente à multa do artigo 523, § 1o, do CPC, e de 10% dos honorários advocatícios já arbitrados nesta decisão, caso não tenham sido incluídos na planilha do credor. Providencie a Secretaria a minuta. Ressalto que, para fins de penhora SISBAJUD, será considerado valor irrisório com imediato desbloqueio aquele inferior a 2% do débito ou inferior às custas da execução (artigo 836 do CPC). Restando negativa, proceda-se a Secretaria com a pesquisa ao RENAJUD. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Sem êxito, defiro a consulta ao sistema INFOJUD, devendo a Secretaria manter as informações obtidas guardadas em pasta própria neste Juízo, a fim de resguardar o sigilo, nos termos do artigo 773 do CPC. Após o resultado positivo, intime-se o credor para se manifestar sobre a declaração de rendimentos e bens e, diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la. Uma vez consultada e, aposto o ciente do i. causídico, será imediatamente destruída na Secretaria da Vara. Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, além de que não indicam o rol de bens da empresa executada para viabilizar a respectiva penhora, de modo que a diligência se mostra inócua. Nesse sentido, é o precedente desta Corte (AGI 0737862-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021), “Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera”. Caso a pesquisa seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, no endereço em que ocorreu a citação. Intime-se o devedor da penhora efetivada, ficando designado como depositário dos bens e advertido na forma da lei. Se as diligências acima deferidas forem infrutíferas, intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 227767978): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 226216305 incorreu em omissão e em erro material. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque a omissão, a contradição ou a obscuridade aptas a justificarem a interposição de embargos de declaração apenas se configuram quando o julgador deixa de se manifestar acerca das alegações apresentadas pela parte, utiliza fundamentos colidentes entre si ou ainda quando a decisão não é clara. Não se configura omissão quando há pronunciamento explícito sobre o tema, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, como ocorreu no caso em apreço. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. De igual modo, não há erro material a ser reconhecido e sanado, pois a decisão foi clara e precisa ao autorizar a consulta ao sistema INFOJUD, restringindo apenas em caso de devedor pessoa jurídica, que não é o caso. Assim, verifico que a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo autor. Nada obstante, a leitura da peça recursal permite compreender que a parte pretende apenas modificar o que fora decidido, a fim de obter novo pronunciamento jurisdicional que lhe seja favorável, não sendo, entretanto, adequada para essa finalidade a via eleita. Por fim, cumpre registrar que a boa ou má apreciação das matérias submetidas a julgamento não autorizam os embargos de declaração. Deve a parte, se entender existente, enfrentar o alegado error in judicando por meio de remédio processual adequado. Dessa forma, rejeito os embargos de declaração. Sem prejuízo, verifico que a referida decisão determinou a intimação pessoal do réu. Todavia, a parte foi citada por edital, razão pela qual retifico o 9o parágrafo da decisão para constar os seguintes termos: "Assim, intime-se por edital o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis contados da juntada do A.R., sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. " Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir que não estaria caracterizado o requisito do perigo de dano, por entender que a mera existência de outras ações contra o executado, inclusive criminais, não configura risco concreto. Assevera que o executado tem histórico de inadimplemento contratual em negócios de alto valor (compra e venda de imóveis e veículos), bem como responde a ações criminais. Informa que o comportamento processual do executado, inclusive em demandas anteriores, demonstra reiteradas tentativas de se esquivar de suas obrigações legais e contratuais, o que reforça o risco de dilapidação patrimonial. Assim, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão, determinando que seja deferido o pedido de arresto cautelar, com a adoção imediata das medidas de constrição patrimonial sobre os bens do executado, nos termos do requerimento inicial no cumprimento de sentença. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 70471051). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 15:06:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador